Tribunal: TJMT
Processo: 1024424-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024424-14.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA
RECORRIDOS: ADRIANO POLTRONIERI
MONSANTO DO BRASIL LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 84310984) interposto por ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA com fundamento no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 75607036):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE EXCLUIU A AGRAVANTE DO POLO ATIVO E DETERMINOU A SUSPENSÃO DA HASTA PÚBLICA DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA CEDULAR COM BASE EM DOCUMENTO DE CESSÃO DE CRÉDITOS – AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO SURPRESA - ART. 10 DO CPC – NULIDADE – RECURSO PROVIDO.
A ausência de intimação da empresa agravante e a consequente falta de oportunidade para se manifestar sobre o documento de cessão apresentado e sobre a matéria relativa à substituição processual, antes da convolação da sua exclusão do polo ativo da execução, fere os princípios da vedação à decisão surpresa e do contraditório substancial
A inobservância ao princípio da vedação à decisão surpresa, insculpido nos artigos 9o e 10 do CPC 2015, e também do princípio do contraditório substancial maculam de nulidade a decisão agravada. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1024424-14.2020.8.11.0000, Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 10/02/2021)”.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 81163958.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por MONSANTO DO BRASIL LTDA que reformou a decisão de primeiro grau nos autos da Execução, para declarar nula a decisão agravada, porquanto proferida em flagrante violação ao princípio da não surpresa e do contraditório.
O Recorrente alega divergência jurisprudencial quanto a violação aos artigos 9o, 10, 1.015, do Código Processo Civil, ao argumento de não ocorrência a violação ao princípio da não surpresa e do contraditório visto que a decisão de primeiro grau se baseou num acordo bilateral entre as partes, ou seja, a empresa recorrida participou, contratou e assinou, inclusive sobre a substituição do polo ativo da ação, sendo desnecessária a intimação das partes.
Assevera que: “(...)Os documentos, cessão de crédito e recibo com sinal de fé pública assinado também pelo advogado da Agravante são hábeis para o pedido da substituição do polo ativo. Não se aplica o art. 9o e 10o do CPC, quando o documento com fé pública está assinado pelas partes contratantes e com pedido da mudança no polo ativo, ingressando o Cessionário no lugar do Cedente, pois assim contrataram”.
Aduz que a decisão interlocutória não está amparada no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC.
Recurso tempestivo (id. 84598951).
Contrarrazões (ids. 85797467 e 87836488).
Não apresentaram contrarrazões ANDERSON LANZONI E OUTRA (id 88024466).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos – Tema 988/STJ.
Foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema sobre - o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação - REsp no 1.696.396/MT e RESp no 1.704.520/MT, Tema 988, entretanto deixo de aplicar no presente caso a sistemática dos repetitivos uma vez que não houve o prequestionamento da referida matéria.
Desse modo por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de cotejo analítico
Quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, Nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. CITAÇÃO DE PASSAGEM DE ARTIGOS. FALTA DE ALCANCE NORMATIVO DO DISPOSITIVO APONTADO. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS N. 283 DO STF E 182 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. (...).
6. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF. Além disso, "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial" (Súmula n.13/STJ).
7. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)” (g.n.)
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça